Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710849-10.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANETE RODRIGUES DA SILVA SOARES APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Ivanete Rodrigues da Silva Soares contra sentença da Vara Cível de Guará que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, julgou procedente o pedido inicial (ID no 71100432). 2. A apelante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça (ID no 71100435). 3. Apresentou os documentos de ID no 71100436, 71100437, 71100438, 71100439, 71100441. 4. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não possam custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, ou no caso de pessoa jurídica, para o desenvolvimento das suas atividades regulares. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão ou a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relatora: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018. Publicado no DJE: 22/01/2019. 8. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil. 14. No caso, a gratuidade de justiça não foi objeto da sentença recorrida. 15. A ré, em contestação, pediu a gratuidade de justiça (ID no 71099900), que foi indeferida na decisão de ID no 71100416, após o exame dos documentos apresentados (ID no 71099906, a 71100412). 16. Contra a referida decisão não foi interposto recurso, razão pela qual a questão está preclusa. 17. O deferimento de novo pedido de justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo. Ademais, a concessão do benefício, nesse contexto, somente terá efeitos ex nunc. 18. “A questão relativa à gratuidade de justiça já foi apreciada e resolvida nos autos. É certo que o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido em qualquer tempo e fase processual, não estando sujeito à preclusão. Contudo, formulado e indeferido o pedido de gratuidade de justiça, somente a alteração da situação financeira da requerente autoriza novo pleito.” (Acórdão 1967231, 0718752-38.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) 19. A ré não comprovou alteração na situação financeira anteriormente analisada. As dificuldades financeiras alegadas, ainda que decorrentes de superendividamento, não autorizam, por si sós, a suspensão da exigibilidade das custas dentro do prazo legal. 20. Os documentos apresentados não demonstram a atual impossibilidade de arcar com o preparo recursal. 21. As declarações de imposto de renda referem-se ao exercício de 2023 (ID no 71100437), portanto não são atuais. Os extratos bancários e o comprovante de pagamento de mensalidade universitária no valor de R$ 268,75 também não justificam a concessão do benefício. 22. O conjunto probatório revela a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à apelante. DISPOSITIVO 23. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 24. Intime-se para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 25. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO